Tribunal: TJBA
Processo: 8098442-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098442-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RAFAELA DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público em face de acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais decorrentes de incêndio em unidade consumidora. A embargante alega que a decisão colegiada foi omissa quanto à análise das provas e à distribuição do ônus probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a valoração do conjunto probatório e a repartição do ônus da prova, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritas, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. O acórdão embargado enfrentou explicitamente a questão probatória, fundamentando sua conclusão nas imagens do imóvel incendiado, que comprovam o evento danoso e a extensão dos prejuízos sofridos pela parte autora.

5. A decisão colegiada foi clara ao assentar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva da fornecedora e a inversão do ônus da prova (art. 14, § 3º, do CDC), cabendo à concessionária, ora embargante, demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, revela-se inviável o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, analisa o conjunto probatório e aplica a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, sendo incabíveis os embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8098442-75.2022.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como Embargada, RAFAELA DA SILVA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça